Tribunal: TJMT
Processo: 1045043-25.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURA ACIMA DA MÉDIA MENSAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 06 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2012. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em nulidade da sentença, porquanto devidamente fundamentado o afastamento da preliminar de complexidade. Com efeito, é perfeitamente admissível a produção de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme disposição inserta no artigo 35 da Lei 9.099/95. Assim sendo, não há se falar em incompetência do Juizado Especial Civil em razão da matéria, porquanto perfeitamente possível à produção de prova informal no Juizado Especial.
2. Em relação as faturas objurgadas – vencimento em 16/08/2021 e 16/11/2021 – inexistem qualquer prova acerca da legalidade dos débitos lançados pela empresa Recorrida. Apresentando a consumidora conta mensal com valor superior à média dos meses anteriores e posteriores as faturas em questão, cumpria a empresa concessionária de serviço público demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável, mister do qual não se desincumbiu.
3. A Resolução Normativa n.º 05 de novembro de 2012 que dispõe sobre o regulamento do serviço público de água e esgoto do Município de Cuiabá/MT, estabelece que sempre que o consumo no momento da leitura em campo apresentar divergência ou discrepância comparativamente à média verificada nos meses anteriores, a fatura será retida pelo agente comercial, encaminhada ao setor de faturamento para análise e revisão de valores, se for o caso (art. 60).
4. A respectiva resolução ainda discrimina em seu artigo 61 que o usuário poderá, a qualquer tempo, solicitar testes de calibração do medidor instalado em sua locação.
5. As informações elencadas traduzem que em um primeiro momento a própria concessionária deverá reter a fatura com consumo maior e encaminhá-la ao setor de faturamento, visto que há previsão na mesma resolução de que “inspeções” solicitadas pelo consumidor, cujo resultado de teste for negativo, as custas ficam ao encargo do titular. Nessa perspectiva, o dispositivo desonera o consumidor de erros de identificação simples quando impõem a concessionária o dever de desde logo verificar as faturas que fogem à normalidade de consumo.
6. Pelas provas colacionadas aos autos verifica-se que as faturas discriminadas pelo consumidor fogem a média de consumo, motivo pelo qual incumbe a concessionária demonstrar a legalidade da cobrança, conforme distribuição do ônus da prova inserta no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
7. Por sua vez, a empresa concessionária colacionou aos autos

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045043-25.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOCELINA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 015.313.581-60 (RECORRENTE), NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ - CPF: 446.909.911-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (RELATORA); DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (1º VOGAL); DR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES (2º VOGAL)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022